Tribunal: STF
Processo: RE 196554
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE
RONDÔNIA. POLICIAIS MILITARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
LICENCIAMENTO EX OFFICIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A jurisprudência da corte tem se firmado no
sentido de que a ausência de processo administrativo ou a
inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou
militar, estável ou não.
Agravo regimental a que se nega
provimento.